Tribunal: TCU
Processo: 007.890/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1198/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Ferma Engenharia Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 22/2023, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações (Caixa), cujo objeto é o credenciamento de empresas ou consórcios para prestação de serviços técnicos especializados necessários à modelagem e estruturação de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPP), incluindo aspectos jurídicos, técnicos e institucionais, para entes públicos isolados ou em arranjos regionalizados, com abrangência em todo o território nacional; Considerando que a representante alega que o credenciamento veio desacompanhado de planilha de custos unitários dos serviços contratados, sendo estipulados valores sem detalhamento e sem oportunidade de competição de lances, em violação ao princípio da economicidade; houve exigência manifestamente excessiva com relação aos atestados técnicos e seus respectivos requisitos, violando-se o princípio da competitividade; e que houve ilegalidade na promoção de diligências pela Comissão de Licitação para a juntada de documentos essenciais para a comprovação da capacidade técnica, que deveriam ter sido apresentados na fase de licitação, violando-se o princípio da isonomia e o art. 43, §3 da Lei 8.666/93; Considerando que o procedimento realizado pela Caixa foi o credenciamento, modalidade de contratação direta por inexigibilidade de licitação prevista no art. 69, III, do Regulamento de Licitações e Contrato da Caixa - RLC/Caixa, em que não há fase competitiva de lances nem formulação de proposta de preços pelos licitantes, pois o preço é o definido pelo edital; Considerando que a Caixa evidenciou que os parâmetros definidos no edital para fins de qualificação técnica são necessários à execução do objeto licitado, não sendo contraditórios ou excessivos, tendo 6 empresas cumprido todas as exigências de qualificação e credenciamento, o que demonstra a não violação ao princípio da competitividade; Considerando que o próprio edital do Credenciamento 22/2023, nos itens 5.5 e 5.5.1, estabeleceu a possibilidade de envio de documentação complementar, no caso de a documentação inicialmente apresentada não ter sido suficiente para habilitação da empresa; Considerando, ainda, o disposto no item 5.6 do edital, a estabelecer a possibilidade de a Caixa realizar diligências mesmo após o envio da documentação complementar; Considerando que as licitações promovidas pela Caixa são regidas pela Lei 13.303/2016, não incidindo, no caso concreto, a vedação de inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta a que alude o § 3o do art. 43 da Lei 8.666/1993; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 17-18; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) comunicar à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar o processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.890/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Ferma Engenharia Ltda. (CNPJ: 76.703.404/0001-03) 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Nahima Peron Coelho Razuk e Silva (39669/OAB-PR), representando Ferma Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.